Tribunal: TJMT
Processo: 0003098-72.2018.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003098-72.2018.8.11.0036
APELANTE: JOSÉ PEREIRA NELIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – RÉU QUE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA – RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a absolvição ao argumento de erro de proibição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, comprovando nos autos que o acusado tinha consciência da sua conduta ilícita, até porque é fato notório em todo território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003098-72.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA NELIS - CPF: 531.593.571-04 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO
– INSUBSISTÊNCIA – RÉU QUE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA –
RECURSO IMPROVIDO.

Incabível a absolvição ao argumento de erro de proibição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, comprovando nos autos que o acusado tinha consciência da sua conduta ilícita, até porque é fato notório em todo território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de JOSÉ PEREIRA NELIS contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT (Ação Penal 0003098-72.2018)

que
o condenou à pena de 02 anos de reclusão
, substituída por uma restritiva de direito e multa, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.

Nas razões (pag. 234/236-PDF) a defesa visa a reforma da sentença para que o réu seja ABSOLVIDO da conduta tipificada no 14 da Lei de Armas, alegando para tanto
erro de proibição (art. 21 do CP)
, nos seguintes termos:

“julgadores, um homem com sua idade, que sempre viveu da labuta diária em zona rural e que certamente já presenciou inúmeras violências por onde andou, somado ao seu grau de escolaridade, jamais poderia ter plena consciência da ilicitude em portar uma espingarda (arma de fogo comum do homem rural) no caminho para seu novo trabalho rural.”
(pag. 235-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento do recurso defensivo (pags. 238/244-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. GERSON N. BARBOSA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 246/249-PDF), nos seguintes termos:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELANTE SOBRE A ILICITUDE DE SUA CONDUTA. EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado a defesa do réu JOSÉ PEREIRA NELIS pretende a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a denúncia, no dia 27/09/2018, por volta das 07h:30min,
o denunciado portava arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar a seguinte arma e munições elencadas
no Termo de Exibição e Apreensão de fl.07: 01 (uma) Espingarda calibre 28, oxidado, n. 896, bem como 13 (treze) Cartuchos carregados Cal. 28, 12 (doze) Cartuchos deflagrados Cal. 28, 07 (sete) Cartuchos deflagrados Cal.24, 03 (três) Cartuchos deflagrados Cal. 20, 24 (vinte e quatro) Espoletas para recarregar cartuchos de plástico, 01 (um) Pote pequeno contendo vários espoletas para cartuchos de metal, 01 (um) Pote pequeno contendo várias espoletas para cartuchos de metal, 01 (um) Pote transparente contendo pólvora de cor preta, 01 (um) Frasco de cor azul contendo pólvora, 02 (dois) Frascos contendo chumbo para recarga, bem como demais pertences.

Por esses fatos o réu foi processado e condenado nos termos da sentença, da
qual recorre postulando o que segue
.

DA ABSOLVIÇÃO – ERRO DE PROIBIÇÃO

Em síntese, a pretensão da defesa é de ver o réu absolvido do delito de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que o réu não tinha conhecimento do caráter ilícito do delito.

A materialidade e autoria delitiva encontram-se comprovadas nos autos, não sendo, sequer, objeto do presente recurso.

A defesa sustenta ser o acusado pessoa humilde, de pouca escolaridade, morador de zona rural e não tinha conhecimento da conduta incriminadora.

O pleito não merece guarida.

Vejamos porque razão.

O delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, em plena vigência, é classificado de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o porte da arma de fogo, munição ou acessório. A proteção ao bem jurídico é a incolumidade pública.

Quanto ao erro de proibição apontado não se vislumbra no presente caso, porquanto no que se refere a ilicitude da conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03, quando da sua entrada em vigor,
o Estatuto do Desarmamento teve acentuada publicidade, e discussão por toda sociedade brasileira
,
ao passo que a população em geral foi devidamente alertada quanto à criminalização da ação de portar arma de fogo
,
acessório ou munição, em desacordo com determinação legal/regulamentar.

In casu
, não se comprovou que o apelante de fato não sabia do caráter ilícito da conduta que praticou, até porque, como bem observado nos autos,
o próprio acusado em juízo declarou que por estar com a arma, usando o termo “esses trens”, teria chegado a conclusão de que se fosse pego poderia ser confundido com bandido,
inclusive
declarou que por estar portando a arma não ficou dentro da cidade nem na beira do asfalto, o que pode se concluir que ele tinha sim conhecimento de que sua conduta era ilegal.

Neste sentido destaco trecho do interrogatório do réu em juízo:

“Juízo: Você confessa o teor dessa acusação, que estava portando pólvora também, você confessa que estava portando essas armas de fogo sem autorização/regularização e sem documento? José Pereira Nelis: Tava. [...] Aí eu inclusive entrei na cidade, tava fora de hora, eu muito cansado fui e encostei lá na onde era a chácara do 'Branco
e falei eu não vou ficar nem na bera do asfalto, e nem vou ficar dentro da cidade, porque eu estou com esses trens, né, se me pegar vão achar que eu sou bandido
, né. Encostei e fui descansar, quando o dia amanhecer eu sigo viagem. Aí chegou eles [policiais] e me abordaram lá [...]”
(pag. 248-PDF).

Assim, embora tratar-se de apelante pessoa humilde e morador na zona rural, não se vislumbra de suas palavras ser pessoa ingênua e desconhecedor de que a condição de portar arma e munições naquela oportunidade não seria ilícita.

A propósito, trago os seguintes julgados:

(TJMT)
“Estatuto do Desarmamento recebeu acentuada notoriedade, com ampla divulgação nacional em todas as mídias durante mais de ano e foi discutido no seio da sociedade brasileira – inclusive mediante submissão de um dos seus artigos a referendo popular –, de forma que a população em geral foi devidamente alertada quanto à criminalização da conduta de possuir arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal/regulamentar”
(TJMT, Ap 50391/2018 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15/08/2018)
.

“
Pode-se conceituar o erro de proibição como o erro do agente que recai sobre a ilicitude do fato
. O agente pensa que é lícito o que, na verdade, é ilícito. Geralmente aquele que atua em erro de proibição ignora a lei. Há o desconhecimento da ilicitude da conduta. Cumpre informar que não se exige do agente o conhecimento técnico da ilicitude, basta que tenha a ciência da proibição na esfera do profano, um juízo comum na comunidade e no meio social em que vive. Então, para que o erro de proibição exclua por completo a culpabilidade do agente, não é suficiente apenas a alegação de desconhecimento da lei. É preciso verificar se o erro é vencível ou invencível. O agente só responderá se tinha ou, pelo menos, se poderia ter a consciência da ilicitude do fato.” (Disponível em: https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121927683/o-que-se-entende-po r-erro-de-proibicao) “
O fato de o apelante ser pessoa humilde e trabalhar na roça não o exime da responsabilidade penal, com base na tese de erro de proibição, porquanto é desarrazoado imaginar que, mesmo após ampla divulgação das normas do Estatuto do Desarmamento em jornais, rádios e televisão, o réu não tivesse conhecimento de que portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares configura crime.
” (...)”
(Ap 108910/2017) (N.U 0001125-16.2013.8.11.0050, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).

Ante todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022